Tribunal: STJ
Processo: 0058928-54.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628380 - PR (2024
/0156169-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: EDI SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMBARGADO
: OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou
I. Caso em exame: 1.
anteriores Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial, mantendo a decisão que não conheceu do REsp, em razão dos óbices das
Súmulas 284/STF e 211/STJ.

Saber se houve no julgado omissão, contradição,
II. Questão em discussão: 2.
obscuridade ou erro material.

Não se verifica qualquer omissão, obscuridade,
III. Razões de decidir: 3.
contradição ou erro material, mas tão só o inconformismo reiterado da embargante
com os fundamentos adotados pelo acórdão embargado.

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa.
IV. Dispositivo: 4.

EDcl no AgRg no AREsp n. 1.789.474/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/11/2021
; AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.273.406/MG, rel.
22/11/2021
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
; EDcl nos EDcl no
16/11/2023
AgRg na Pet n. 15.610/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de
); EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, rel. Min. Afrânio
28/8/2023
Vilela, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.117.791/MG, rel.
26/6/2024
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
16/5/2024

Documento eletrônico VDA49530461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5cd428ce-7906-4901-892e-8cd51ba1719f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
07/08/2025
13/08/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5cd428ce-7906-4901-892e-8cd51ba1719f

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628380 - PR (2024
/0156169-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: EDI SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMBARGADO
: OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou
I. Caso em exame: 1.
anteriores Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial, mantendo a decisão que não conheceu do REsp, em razão dos óbices das
Súmulas 284/STF e 211/STJ.

Saber se houve no julgado omissão, contradição,
II. Questão em discussão: 2.
obscuridade ou erro material.

Não se verifica qualquer omissão, obscuridade,
III. Razões de decidir: 3.
contradição ou erro material, mas tão só o inconformismo reiterado da embargante
com os fundamentos adotados pelo acórdão embargado.

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa.
IV. Dispositivo: 4.

EDcl no AgRg no AREsp n. 1.789.474/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/11/2021
; AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.273.406/MG, rel.
22/11/2021
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
; EDcl nos EDcl no
16/11/2023
AgRg na Pet n. 15.610/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de
); EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, rel. Min. Afrânio
28/8/2023
Vilela, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.117.791/MG, rel.
26/6/2024
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
16/5/2024

Documento eletrônico VDA48294432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:41
Código de Controle do Documento: 137f2b55-38d4-4a63-9bc6-87df281cc4d2

RELATÓRIO
Cuida-se de segundos Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de EDI
SILIPRANDI contra acórdão desta Segunda Turma, assim ementado:

I. CASO EM EXAME: 1.1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que rejeitou Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial,
mantendo a decisão que não conheceu do Recurso Especial, em razão
dos óbices das Súmulas 284/STF e 211/STJ.
II. Questão em discussão: 2.1. Saber se o acórdão embargado contém
algum dos vícios do art. 1022 do CPC.

III. Razões de decidir: 3.1. Os embargos de declaração, nos termos do
art. 1022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou
omissão, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, em verdade, reformar o julgado, como no caso;
O órgão
3.2.
julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes,
devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à
resolução da demanda.

IV. Dispositivo: 4.1. Embargos de declaração rejeitados.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.570.205/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05.12.2023;
STJ, AREsp 2.549.417/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe
;
11/10/24
STJ, AgInt no RESp 2.188.034 PR, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
, e STJ, AREsp 2.506.858/PR, Rel. Min. Benedito
21/03/25
Gonçalves, DJe
.
11/03/2025

Alega o embargante que “não reiterará os inúmeros argumentos apontados nos
embargos de declaração tirados anteriormente (que demonstram que o acórdão proferido quando
. Consigna,
da resolução do agravo interno é eivado dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC)”
a seguir, “que o conteúdo da decisão ora censurada atesta que esta Corte, além de não prestar a
jurisdição a que a parte tem direito, faz uso de espúrio proceder, a saber, a intimidação, na
medida em que lança ameaça de aplicação de multa se um novo expediente recursal for
manuseado.”
Requer “
[este STJ]
digne-se
a admitir os presentes embargos, do que deve defluir
a complementação do julgado e, com efeito, a supressão dos vícios de atividade acima
[com a outorga]
(...)
demonstrados (...)
de efeito infringente
e, por corolário, proveja o recurso
especial interposto.”
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a embargante.
Documento eletrônico VDA48294432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:41
Código de Controle do Documento: 137f2b55-38d4-4a63-9bc6-87df281cc4d2

Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou corrigir
eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que julgou o Agravo Interno e os primeiros
Embargos de Declaração opostos, observa-se que foi mantido de forma fundamentada o não
conhecimento do Recurso Especial.
Registre-se que "não configura vício de omissão a ausência de pronunciamento a
respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados os requisitos de admissibilidade do

próprio recurso" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.789.474/SP, relator Ministro João Otávio de
, como se deu no caso.
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
16/11/2021
22/11/2021
Anoto, que o aviso de que novos Aclaratórios, com as mesmas razões, podem
sujeitar aquele que assim o faz à incidência de multa, faz-se para coibir o abuso de direito,
quando o intuito do recurso, por ser expressão de mero inconformismo, atenta contra a
celeridade judicial, a solução dos conflitos e a lealdade que deve existir entre as partes. Nesse
sentido:
(...) O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que
, sobretudo em um
há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais
quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos
tribunais".

(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.273.406/MG, rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
16/11/2023

(...) A insistência do embargante por meio de sucessivas oposições de
embargos de declaração revela não só o exagerado inconformismo, bem como
o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito.

(EDcl nos EDcl no AgRg na Pet n. 15.610/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, DJe de
)
28/8/2023

Ainda com a mesma compreensão:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o
caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a
Documento eletrônico VDA48294432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:41
Código de Controle do Documento: 137f2b55-38d4-4a63-9bc6-87df281cc4d2

imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 166/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART.
1.026, § 2o, DO CPC/2015. SEGUNDOS EMBARGOS TIDOS POR
PROTELATÓRIOS. CABIMENTO MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
IV - A oposição, pela segunda vez, de embargos de declaração, com o
escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados
anteriormente nos primeiros embargos declaratórios, como ocorreu no
caso em exame, constitui prática processual abusiva e manifestamente
protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
.
Código de Processo Civil de 2015
(...)
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.117.791/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de
)
16/5/2024
Pelo exposto, rejeito os segundos Embargos de Declaração, e, diante da
manifestação nitidamente protelatória da insurgência, aplico a multa prevista no artigo 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado
da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:41
Código de Controle do Documento: 137f2b55-38d4-4a63-9bc6-87df281cc4d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.628.380 / PR
Número Registro: 2024/0156169-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00281868520198160021 00312068420198160021 00365423020228160000 00589285420228160000
005892854202281600001 00675230820238160000 01082726720238160000 1082726720238160000
281868520198160021
28186852019816002101082726720238160000
312068420198160021
365423020228160000 589285420228160000 5892854202281600001 675230820238160000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDI SILIPRANDI
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
AGRAVADO
: OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDI SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
Documento eletrônico VDA49502116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:58
Código de Controle do Documento: 536c7bbf-6743-4919-af82-9f10437114d6

CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMBARGADO : OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
07/08/2025
13/08/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:58
Código de Controle do Documento: 536c7bbf-6743-4919-af82-9f10437114d6